Tribunal: STF
Processo: RE 943912
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-06-29
Data de publicação: 2018-06-29

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Retribuição Adicional Variável (RAV). Critérios de cálculo. Leis 7.711/88 e 9.624/98 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.